Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO.
I - Facultada a emenda à inicial, em duas oportunidades, o autor não cumpriu satisfatoriamente a determinação, ocasionando o seu indeferimento, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC.
II – Apelação desprovida.